Tribunal: STF
Processo: ARE 1455771
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PLENÁRIO. FIXAÇÃO DA ORIENTAÇÃO PELO CABIMENTO NOS PROCESSOS EM ANDAMENTO QUANDO ENTROU EM VIGOR A LEI 13.964/2019, DESDE QUE NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, apontando como paradigma o ARE 1.379.168 AgR-terceiro, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Dje 10.4.2023, da Segunda Turma, no qual se reconheceu que o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consistem em saber se a divergência jurisprudencial foi demonstrada, assim como a identidade de situações entre o paradigma e o acórdão embargado.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, pois foi demonstrada a similitude dos casos confrontados. 



    4. Além de divergir do paradigma da Segunda Turma, o acórdão embargado contraria as Teses fixadas pelo Plenário no julgamento do HC 185.913, ocasião em que se fixou tese no sentido do cabimento do ANPP em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    5. Embargos de divergência a que se dá provimento, a fim de anular o acórdão proferido em sede de agravo regimental, bem como a decisão que deu provimento ao apelo extremo interposto pela ora Embargada, para negar-lhe provimento.



    6. Acolhimento da proposta do Ministério Público Federal de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para para efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração de ANPP. 



     IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de Divergência procedentes.